Tribunal: TJES
Processo: 5021212-18.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021212-18.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINACO DO BRASIL GRANITOS LTDA.

APELADO: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santoi e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TERMO DE ACORDO COM CLÁUSULA DE RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE IMPUGNAÇÃO JUDICIAL E DESISTÊNCIA DOS FEITOS AJUIZADOS. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) DO TEMA 375/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Embargos à Execução Fiscal, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), por perda superveniente do interesse de agir, em razão da adesão da embargante a Termo de Acordo de Parcelamento da Dívida após o ajuizamento da ação, o qual previa confissão irretratável e renúncia expressa ao direito de impugnação judicial, nos termos da Cláusula 4ª do pacto e do art. 79 da Lei Estadual nº 7.000/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a adesão voluntária a programa de parcelamento fiscal, formalizada por termo de acordo que contém cláusula expressa de renúncia à impugnação judicial e desistência de ações em curso (nos termos de lei estadual), acarreta a perda superveniente do interesse de agir nos embargos à execução fiscal, mesmo diante da tese firmada no Tema 375/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão de dívida para fins de parcelamento, conforme o Tema 375/STJ (REsp 1.133.027/SP), não inibe o questionamento judicial dos aspectos jurídicos da obrigação tributária, limitando a preclusão apenas aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma.

A situação dos autos ultrapassa a mera confissão fática, pois o contribuinte aderiu voluntariamente a termo de acordo que, em estrita consonância com a legislação estadual (Art. 79 da Lei nº 7.000/2001), prevê expressamente a renúncia ao direito de impugnação judicial e a desistência das ações já interpostas.

O precedente firmado no Tema 375/STJ não invalida a cláusula de renúncia expressa ao direito de ação (ou desistência da ação em curso) quando esta é firmada voluntariamente pelo contribuinte como condição para a obtenção de benefício fiscal (parcelamento).

A adesão ao termo, à míngua de comprovação de qualquer vício de consentimento, consolida-se como ato jurídico perfeito, configurando disposição voluntária do direito processual e renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.

A celebração do acordo de parcelamento, que suspende a exigibilidade do crédito e a própria execução fiscal subjacente, é incompatível com a continuidade dos presentes embargos, dada a natureza incidental destes.

Permitir a rediscussão da matéria após a renúncia expressa viola a segurança jurídica e a boa-fé processual (venire contra factum proprium), pois configura comportamento contraditório do contribuinte que usufrui do benefício (suspensão da execução) e, simultaneamente, descarta a contrapartida (desistência da ação) assumida para obter tal vantagem.

A adesão ao acordo, nos moldes pactuados e previstos em lei, acarreta a perda superveniente do interesse de agir, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por
MINACO DO BRASIL GRANITOS LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC) em razão da adesão do embargante, ora apelante, ao Termo de Acordo de Parcelamento da Dívida (ID 28130358 - Execução fiscal), após o ajuizamento dos embargos, implicando confissão irretratável e renúncia expressa ao direito de impugnação judicial, nos termos da Cláusula 4ª do pacto e do art. 79 da Lei Estadual nº 7.000/2001.

Irresignada, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença merece reforma, pois, não obstante a confissão da dívida para fins de parcelamento, remanesce o direito de discussão judicial quanto aos seus
aspectos jurídicos
; (ii) que os fundamentos dos embargos (nulidade da CDA por vício formal, inaplicabilidade da presunção fiscal a bens do ativo imobilizado e caráter confiscatório da multa) constituem matéria estritamente de direito; (iii) que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica em admitir tal discussão, não podendo o acordo de vontade afastar a validade da relação jurídico-tributária; (iv) que a decisão hostilizada viola o duplo grau de jurisdição e o devido processo legal.

À vista disso, requer a anulação da sentença para que os autos retornem à origem para regular processamento e análise do mérito dos embargos .

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia,
entendo que a sentença objurgada não merece reforma.

Conforme orientação sufragada pelo STJ no julgamento do REsp 1.133.027/SP (Tema 375), a confissão de dívida para fins de parcelamento, de fato, não impede o questionamento judicial dos
aspectos jurídicos
da obrigação tributária, limitando-se a preclusão à discussão dos
aspectos fáticos
sobre os quais incide a norma. Vejamos, pois:

Tema Repetitivo 375 -
Tese Firmada: A
confissão da dívida não inibe o questionamento judicial
da obrigação tributária, no que se refere
aos seus aspectos jurídicos
. Quanto aos
aspectos fáticos
sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que
não se pode rever judicialmente a confissão de dívida
efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente,
a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).

Ocorre que, no caso em apreço,
a situação fático-jurídica ultrapassa a mera confissão para fins de parcelamento
, uma vez que a apelante firmou o Termo de Acordo de Parcelamento ID 28130358, cuja Cláusula Quarta prevê expressamente:

"CLÁUSULA QUARTA O sujeito passivo declara que não está impedido de parcelar o débito fiscal, nas hipóteses previstas na legislação tributária,
confessa de forma irretratável o débito fiscal e renuncia expressamente a qualquer impugnação ou recurso, administrativo ou judicial, bem como desiste dos já interpostos
, ciente de que o descumprimento deste implica imediata inscrição do débito em divida ativa, conforme dispõe o Artigo 883 do RICMS/ES." (destaquei)

Tal disposição contratual está em estrita consonância com a legislação tributária estadual que rege o parcelamento, a Lei nº 7.000/2001, a qual dispõe em seu art. 79 que:

Art. 79.
O pedido de parcelamento ou o pagamento do débito fiscal, em qualquer fase do processo administrativo ou judicial, implica
: I - confissão irretratável da dívida; II -
renúncia expressa a qualquer impugnação ou recurso, administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos.

No caso,

observa-se que o apelante, de forma voluntária e inequívoca,
não apenas confessou o débito, mas

exerceu ato de disposição de seu direito processual, renunciando expressamente à impugnação judicial e desistindo da ação já ajuizada
(os presentes embargos).

À míngua de comprovação de qualquer vício de consentimento capaz de anular o referido termo, este se consolida como ato jurídico perfeito, configurando verdadeira transação e renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação
, nos termos do art. 487, III, 'b' e 'c', do CPC.

Nesse diapasão, a rediscussão da matéria, após a renúncia expressa, violaria a segurança jurídica e a boa-fé processual, configurando-se, ademais, comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) por parte do contribuinte que, ao mesmo tempo em que aufere os benefícios do parcelamento (suspensão da exigibilidade do crédito), busca descartar a contrapartida da renúncia voluntária ao direito de discuti-lo, assumida para obter tal vantagem.

Ademais, dada a natureza incidental dos embargos em relação à execução subjacente, a celebração do acordo (ID 28130358) que suspendeu a exigibilidade do crédito e a própria execução fiscal (conforme decisão de suspensão ID 28333063) acarreta a perda superveniente do interesse de agir no presente feito, como acertadamente entendeu o MM. Magistrado
a quo
(art. 485, VI, CPC).

Em situações análogas à presente, a jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AIIM – MULTA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – DESISTÊNCIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - RENÚNCIA AO DIREITO NO QUAL OS EMBARGOS SE FUNDAM – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM AÇÃO ANULATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – FORMAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL -
A coisa julgada, como garantia da segurança e da estabilidade das relações jurídicas, implica na imutabilidade da sentença judicial transitada em julgado, havendo impedimento para a rediscussão de matéria já apreciada pelo Judiciário - A pretensão autoral de reanálise da imposição do percentual da multa aplicada nos AIIM, objeto de acordo homologado por decisão transitada em julgado, fere a coisa julgada material (art. 467 do CPC/215), impondo-se a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015 - Inexistência de erro - Tema 375 dos recursos repetitivos - Impossibilidade: A confissão da dívida decorrente de adesão a parcelamento tributário somente pode ter seus aspectos fáticos revistos pelo Judiciário quando comprovada a existência de erro capaz de viciar a vontade exarada
- Ratificação dos fundamentos da sentença (art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal), com acréscimos – Arbitramento de honorários recursais – Recurso de apelação não provido. (TJ-SP - Apelação: 10573705220238260053 São Paulo, Relator.: Ponte Neto, Data de Julgamento: 11/07/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/07/2024)

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Natureza incidental em relação à execução subjacente –
Acordo celebrado na execução – Prejudicada a apreciação dos embargos por perda superveniente do interesse da parte embargante
– Extinção da execução pelo pagamento – Precedentes desta Corte –
Extinção dos embargos à execução – Art. 485, VI, do CPC.
Recurso provido, com julgamento do pedido, sem resolução do mérito. (TJ-SP - Apelação Cível: 10428433820218260224 Guarulhos, Relator.: João Batista Vilhena, Data de Julgamento: 05/07/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2024)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, uma vez que a adesão voluntária ao parcelamento, nos moldes da Cláusula 4ª do Acordo (ID 28130358) e do Art. 79 da Lei 7.000/01, é incompatível com a continuidade dos embargos à execução.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MINACO DO BRASIL GRANITOS LTDA.
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa,
mantendo-se suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 15059925)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)